Tribunal: TJSP
Processo: 2152374-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Arguição de ausência de citação. Citação da sociedade ré na pessoa do sócio. Aviso de recebimento expedido sem o nome do sócio a cujo endereço a carta foi direcionada. Insegurança quando ao efetivo encaminhamento da carta de citação pelo funcionário da portaria ao morador da unidade. Ausência de regular citação na fase de conhecimento. Nulidade dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Arguição de ausência de citação. Citação da sociedade ré na pessoa do sócio. Aviso de recebimento expedido sem o nome do sócio a cujo endereço a carta foi direcionada. Insegurança quando ao efetivo encaminhamento da carta de citação pelo funcionário da portaria ao morador da unidade. Ausência de regular citação na fase de conhecimento. Nulidade dos atos processuais subsequentes. Devolução do prazo para apresentação de contestação. Honorários sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença não fixados, à luz do princípio da causalidade. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2152374-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é
agravante ÚNICA E EXCLUSIVA COMERCIAL LTDA., é agravado RO SIL
IMPRESSOS LTDA. ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152374-69.2020.8.26.0000 - Santa Bárbara D Oeste - Voto no 18909 - 2/5
Agravo de Instrumento no 2152374-69.2020.8.26.0000
26a Câmara de Direito Privado
Agravante: Única e Exclusiva Comercial Ltda.
Agravado: Ro Sil Impressos Ltda. ME
Comarca: Santa Bárbara D Oeste
Juíza de primeiro grau: Eliete de Fátima Guarnieri
Voto no 18909
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Arguição de
ausência de citação. Citação da sociedade ré na pessoa do sócio. Aviso de
recebimento expedido sem o nome do sócio a cujo endereço a carta foi
direcionada. Insegurança quando ao efetivo encaminhamento da carta de
citação pelo funcionário da portaria ao morador da unidade. Ausência de
regular citação na fase de conhecimento. Nulidade dos atos processuais
subsequentes. Devolução do prazo para apresentação de contestação.
Honorários sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença não
fixados, à luz do princípio da causalidade. Decisão reformada. Agravo de
instrumento provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/10), com requerimento
de efeito suspensivo, interposto por Única e Exclusiva Comercial Ltda. em razão
da r. decisão copiada a fls. 161/164, que rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença apresentada pela executada, ora agravante.
A agravante alega, em síntese, que: não foi citada no processo
principal; teve conhecimento do processo somente quando intimada para o
cumprimento de sentença; a citação foi expedida na pessoa do sócio e para
endereço do qual se mudou há mais de dez anos; a carta de citação foi dirigida à
sociedade Única & Exclusiva no endereço do sócio, mas sem fazer menção ao
nome do sócio.
Deferido o efeito suspensivo (fls. 174/175).
Pugna pelo provimento do recurso, para declarar a nulidade do
processo e devolver-lhe o prazo para apresentação de defesa e produção de
provas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152374-69.2020.8.26.0000 - Santa Bárbara D Oeste - Voto no 18909 - 3/5
Contraminuta a fls. 180/185.
Recurso tempestivo (fls. 166) e preparado (fls. 11/12).
Não houve oposição à realização do julgamento virtual (Resolução
549/2011 do Órgão Especial deste Tribunal, alterada pela Resolução
772/2017).
É o relatório.
A agravante sustenta a nulidade da citação na fase de
conhecimento, mas admite que não fez as alterações devidas no cadastro da
JUCESP por conta dos “trâmites e custosos exigidos para qualquer atualização”
(fls. 06).
Nos termos do art. 242 do CPC, a citação pode ser feita na pessoa
do representante legal. No caso, o sócio Robson consta como administrador e
assinou o contrato objeto da ação pela sociedade ré (fls. 17/18 e 21/22 da
origem).
Em princípio, a mudança de fato do endereço do sócio
representante da sociedade não é oponível a terceiros enquanto não averbada
junto à JUCESP (arts. 968, IV, §§ 1o e 2o, 997, parágrafo único, 999, parágrafo
único, e 1.154, caput, todos do CC).
O fato de, posteriormente, não se ter obtido sucesso na intimação
no mesmo endereço não implica, automaticamente, a nulidade da citação na
fase de conhecimento.
Por outro lado, quanto ao vício formal, a carta de citação foi
expedida com todos os dados exigidos na lei (fls. 42 da origem), mas o aviso de
recebimento foi redigido de forma incompleta, pois constou como destinatário
“Única & Exclusiva Comercial Ltda, na pessoa do”, sem menção ao nome do sócio
administrador (fls. 08).
Considerando que o destino da carta de citação era o endereço
pessoal do sócio (que a receberia na condição de representante legal da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152374-69.2020.8.26.0000 - Santa Bárbara D Oeste - Voto no 18909 - 4/5
sociedade), era indispensável que o nome dele constasse do aviso de
recebimento. Sem isso, não há segurança de que a carta de citação foi
encaminhada pelo funcionário da portaria (art. 248, § 4o, do CPC) ao morador
da unidade habitacional.
Verifica-se que os pedidos iniciais foram julgados sem a regular
integração da sociedade ré ao processo, tendo por base a citação por carta
expedida de forma incompleta, omitindo dado essencial, qual seja, o nome da
pessoa do sócio a cujo endereço a carta foi enviada (art. 248, § 3o c/c art. 250,
do CPC).
Assim, ausente a citação regular na fase de conhecimento, são
nulos os atos processuais subsequentes, devendo-se reabrir o prazo para
apresentação de contestação.
Assim, é o caso de reforma da r. decisão agravada, para
reconhecer a ausência de citação da sociedade ré na fase de conhecimento,
declarar nulos os atos processuais subsequentes, devendo-se reabrir o prazo
para apresentação de contestação.
No que toca à sucumbência, na maioria dos casos, os princípios
da sucumbência e da causalidade andam juntos.
In casu, entretanto, é de se notar que a solução dada pelo
princípio da sucumbência (art. 85 do CPC) vai de encontro à solução dada pelo o
princípio da causalidade.
A particularidade do caso concreto, portanto, comporta solução
igualmente peculiar no tocante à condenação sucumbencial.
Houve o acolhimento da impugnação ao cumprimento de
sentença.
Todavia, conforme apurado, a parte exequente não deu causa à
irregularidade da citação, tendo em vista que decorreu de erro da serventia de
primeiro grau na expedição da carta de citação, faltando elemento essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152374-69.2020.8.26.0000 - Santa Bárbara D Oeste - Voto no 18909 - 5/5
Assim, deixo de condenar a parte exequente ao pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais nesta fase de cumprimento de sentença,
à luz do princípio da causalidade.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de
embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator